Tribunal: TJBA
Processo: 8095977-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095977-30.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: GLEICE DOS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Falta de interesse de agir afastada. Origem do débito não comprovada. Declaração de inexistência do débito mantida. Existência de inscrição legítima anterior. Dano moral indevido. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em análise

1. Recurso de Apelação interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: (i) ratificar liminar; (ii) declarar a inexistência de débito referente a inscrição em cadastro de inadimplentes; (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais; e (iv) condenar ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve ausência de interesse processual pela não tentativa prévia de solução extrajudicial; (ii) estabelecer se é devida a declaração de inexistência do débito em razão da não comprovação do vínculo contratual; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais diante da existência de inscrição legítima anterior.

III. Razões de decidir

3. A tentativa prévia de solução extrajudicial não constitui condição obrigatória para o exercício do direito de ação, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza da relação jurídica, sendo o fornecedor objetivamente responsável por danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços (CDC, art. 14).

5. A instituição ré, na condição de cessionária de crédito, não se desincumbe do ônus de provar a existência da relação jurídica que originou a dívida, sobretudo após impugnação específica pela parte autora, conforme disposto no art. 373, II, do CPC e no Tema 1.061 do STJ.

6. Comprovada a existência de inscrição legítima preexistente nos cadastros de inadimplentes, incide a Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar por danos morais.

7. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se o rateio das custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em relação à parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para
excluir a condenação a título de danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8095977-30.2021.8.05.0001
, em que é apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
e apelado
GLEICE DOS SANTOS SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.